Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734420-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMIDIO CAMELO PESSOA DE MELO NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDONEA. TEMA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Tratando-se de Agravo de Instrumento sobre tema já analisado por este órgão julgador em pretérito recurso da recorrente, deve ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu com fundamento na preclusão (art. 507 do CPC). 3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 521, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a dispensa de caução para levantamento dos valores depositados judicialmente em execução provisória de sentença, asseverando que a matéria, in casu, é diversa da discutida nos autos no 0728517- 36.2022.8.07.0000, que trata da dispensa da prestação da caução para o início da fase de cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 521, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da leitura dos presentes autos, bem como da exordial juntada nos autos do Agravo de Instrumento no. 0728517-36.2022.8.07.0000, o pedido do agravante EMILIO tem por base os mesmos fundamentos: enquadramento nas exceções do art. 521 do CPC para levantamento de eventuais valores penhorados e/ou pagos pelo devedor BANCO DO BRASIL (ID. 38726117, p. 16 daquele recurso e ID. 40237652, p. 18-19 destes autos) (ID 43670632 - Pág. 4). Como facilmente se nota, este colegiado já enfrentou o tema proposto neste recurso – levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença sem prestar caução com base nas hipóteses do art. 521 do CPC –, o que obsta o seu conhecimento, na forma já declinada na decisão monocrática recorrida (ID 43670632 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024